Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Nos termos da súmula 33 do STJ, "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

2. Havendo cláusula de eleição de foro e inexistindo elementos que evidenciem de plano a abusividade da cláusula, não se admite ao juízo declinar de oficio da competência, competindo à parte executada, ao integrar a relação processual, insurgir-se ou não contra a opção do exequente de valer-se da cláusula firmada no contrato.

3. Deu-se provimento ao agravo.